Tribunal: TJES
Processo: 0001343-50.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001343-50.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

APELADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A PERÍCIA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada e declarando a inexistência de débito de R$ 3.841,97 referente à suposta recuperação de consumo de energia elétrica, apurada com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão, consiste em verificar se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica observou os requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente quanto ao contraditório e à ampla defesa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece que o consumidor deve ser notificado previamente, com antecedência mínima de 10 dias, sobre a realização da perícia técnica no medidor, assegurando-lhe o direito de acompanhar o procedimento.

4. A concessionária não comprovou a entrega da cópia do TOI ao consumidor no ato da inspeção nem demonstrou a notificação válida e com antecedência mínima sobre a data efetiva da perícia técnica, que foi realizada em data diversa da inicialmente comunicada.

5. A ausência de representante do Município na perícia técnica, bem como a inexistência de prova do recebimento da notificação, revela violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando inválido o procedimento de apuração da irregularidade.

6. A lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de elementos técnicos idôneos e da participação de algum preposto do ente público municipal, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo, que é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

7. O histórico de consumo apresentado de forma isolada constitui prova unilateral e insuficiente para legitimar a cobrança de valores por suposto consumo não registrado, exigindo-se a comprovação técnica do desvio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010 para a apuração de irregularidades em medidores, incluindo a notificação prévia e comprovada do consumidor sobre a perícia técnica. A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a participação do consumidor e sem a devida notificação, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficiente para legitimar a cobrança de valores por suposto consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000421-09.2020.8.08.0032, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença
de ID 14090123
, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu,
que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, julgou procedente o pedido inicial, para confirmar os efeitos da antecipação de tutela anteriormente deferida e declarar a inexistência do débito objeto da lide no valor de R$ 3.841,97 (três mil e oitocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos).

Nas razões recursais
(ID
14090126
)
, a apelante sustenta, em síntese:
(I)

que os procedimentos realizados pela EDP se deram à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, não havendo unilateralidade no agir da concessionária;
(II)

que as análises dos equipamentos de medição foram pautadas no conhecimento de técnicos especializados, e que o sistema interno de histórico de consumo não se trata de prova unilateral;
(III)

que a vistoria, constatação e cobrança de recuperação de consumo são atividades de caráter público e legalmente permitidas;
(IV)
reafirmou
a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a responsabilidade do consumidor pela conservação e custódia dos equipamentos de medição.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 14090129, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimento processual, destaca-se que
a presente demanda foi ajuizada
pelo

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, na qual o ente público alegou ter sido surpreendido com uma notificação da Concessionária Apelante, informando sobre uma suposta irregularidade identificada em inspeção técnica na unidade consumidora identificada pela instalação nº 654388, localizada na Rua Principal, s/n, Mascarenhas, Baixo Guandu/ES.

Segundo o Município, a concessionária afirmou que o equipamento de medição havia deixado de registrar corretamente o consumo de energia elétrica, o que resultou na apuração de um montante de R$ 3.841,97 (três mil
e
oitocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos), a título de complementação de faturamento, referente ao período de 16/10/2015 a 16/10/2018, acrescido de custo administrativo, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 407360. A parte autora enfatizou que não foi previamente comunicada sobre qualquer vistoria que seria realizada pelos prepostos da empresa requerida e que o TOI foi elaborado de forma unilateral, sem a assinatura de qualquer funcionário
do município
. Sustentou, ademais, que a responsabilidade pela manutenção dos medidores recai sobre a concessionária e que a imputação de fraude ao consumidor, sem provas concretas e em procedimento unilateral, viola o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a boa-fé objetiva. Rechaçou veementemente qualquer insinuação de fraude de sua parte e buscou, liminarmente, a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica e, no mérito, a declaração de inexistência do débito.

Em uma decisão interlocutória inicial, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a Concessionária se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em questão ou, caso já houvesse ocorrido, procedesse à religação, sob pena de multa diária. Na mesma oportunidade, foi deferida a inversão do ônus da prova em favor do Município Apelado
(fls. 45/51).

Em sua defesa, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
reiterou a alegação de que a inspeção na unidade consumidora do autor havia constatado uma irregularidade no medidor, o que levou à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Afirmou que a apuração e a cobrança foram realizadas em estrita consonância com o disposto na Resolução ANEEL nº 414/2010, e que toda a documentação referente ao termo teria sido enviada ao endereço da instalação. Sustentou que não há irregularidade na cobrança, que o TOI possui presunção de legitimidade como ato administrativo, que a análise do medidor foi feita por técnicos especializados, que o Município teve oportunidade de defesa na esfera administrativa (tendo apresentado recurso administrativo, o qual foi indeferido), e que a legislação específica do setor elétrico (Lei nº 8.987/1995 e Resoluções da ANEEL) deveria prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor. Por fim, argumentou que a suspensão do fornecimento de energia por inadimplência, mesmo em casos de recuperação de consumo, é lícita, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, manifestando não possuir interesse na produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos.

Sobreveio então a
r.
sentença, que julgou procedente o pedido inicial do Município Apelado. A douta magistrada de primeiro grau confirmou os efeitos da Antecipação de Tutela outrora deferida e declarou a inexistência do débito objeto da lide no valor de R$ 3.841,97.
Destacou
que o procedimento de averiguação de irregularidade no medidor foi realizado pela concessionária sem a participação do consumidor, que o TOI foi lavrado sem a assinatura de qualquer funcionário da parte autora, e que o Relatório de Avaliação Técnica também não contava com a presença do cliente. Asseverou que a mera demonstração de envio do termo por correio não era suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa, sendo necessário comprovar o efetivo recebimento mediante recibo. Citou o artigo 129, § 2º e § 7º da Resolução ANEEL nº 414/2010, ressaltando a exigência de comunicação prévia sobre a perícia técnica com 10 (dez) dias de antecedência. Em amparo à sua decisão, a sentença invocou a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, afirmando ser assente no sentido de que o procedimento de verificação de irregularidade sem a participação do consumidor não é apto a ensejar a cobrança de supostas diferenças não registradas.

Pois bem.

A controvérsia central posta em exame no presente recurso de apelação reside na verificação da regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica, conduzido pela Concessionária Apelante, que resultou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e na subsequente cobrança de valores referentes a suposto consumo não faturado da unidade consumidora de titularidade do Município Apelado.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta ter observado as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), afirmando que foi constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, conforme formalizado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Nos termos do artigo 129 da mencionada Resolução, a identificação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua regular caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Embora a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabeleça, de forma clara e objetiva, os procedimentos que devem ser observados pelas concessionárias de energia elétrica na apuração de irregularidades em equipamentos de medição, a análise do conjunto probatório revela que a empresa apelante não comprovou o cumprimento das diligências essenciais previstas na norma regulatória para a validação da cobrança impugnada.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 407360, lavrado em 16/10/2018, conforme admitido pela própria concessionária, foi produzido unilateralmente, sem a assinatura de representante do Município apelado (fl. 106). Ainda que a apelante sustente que o envio posterior de documentação por correio e a possibilidade de interposição de recurso administrativo seriam suficientes para garantir o contraditório e a ampla defesa, tal alegação não encontra respaldo nas exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010 nem na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Além disso
, observa-se que, no TOI anexado aos autos (fl. 106), embora constem dados de identificação da unidade consumidora, as anotações técnicas inseridas pelos prepostos da distribuidora no campo próprio mostram-se ilegíveis, não permitindo aferir, com mínima clareza, as razões que justificaram a substituição do medidor.

Outro ponto relevante é o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, datado de 03/12/2018, documento essencial para a comprovação da suposta fraude e para a quantificação do consumo não faturado. Nele, consta expressamente que não houve a presença de representante do ente público municipal na perícia laboratorial, circunstância que implicou ausência de assinatura no relatório e de entrega de cópia ao consumidor na data de sua emissão.

O art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dispõe que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude em medidor, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, o local, a data e a hora da realização da avaliação, para que ele possa, caso queira, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante. No caso, após a inspeção realizada em 16/10/2018, que culminou no TOI, consta do comunicado de substituição de medidor que a avaliação técnica seria realizada em 26/11/2018 (fl. 71v). Todavia, a análise laboratorial do equipamento somente ocorreu em 03/12/2018, em data distinta, sem que a concessionária comprovasse ter notificado previamente o apelado acerca da alteração. A ausência de representante do Município no ato da perícia, somada à inexistência de prova de notificação prévia e eficaz, caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido, o histórico de consumo apresentado pela apelante não se revela suficiente, por si só, para embasar a cobrança. Trata-se de mero demonstrativo unilateral de suposta recuperação de consumo, desacompanhado de laudo técnico ou parecer pericial que ateste o efetivo desvio de energia elétrica. Sem esse suporte técnico idôneo, os cálculos apresentados não comprovam a materialidade da infração nem legitimam a quantificação do débito.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pela apelante, possui natureza relativa (
iuris tantum
) e pode ser afastada quando evidenciados vícios na sua formação. No caso, a inobservância de requisitos formais e materiais que asseguram a participação do
representante da unidade
na produção da prova que lhe imputa responsabilidade compromete a validade do TOI como documento apto a fundamentar a cobrança. Cabia à concessionária, a quem foi invertido o ônus da prova, demonstrar o cumprimento integral das disposições regulatórias destinadas à proteção do consumidor, especialmente quanto à sua participação no processo de apuração da irregularidade.

Assim, a fragilidade do TOI, a ausência de comprovação válida da avaliação técnica do medidor substituído e a inconsistência dos documentos apresentados pela concessionária evidenciam que não foram observados os requisitos mínimos previstos pela regulamentação setorial. Tal deficiência compromete a legalidade da cobrança e autoriza a sua declaração de inexigibilidade, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.
4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

[...] I –
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.
(TJES. Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial devida à parte autora de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.